Tribunal: TJPA
Processo: 0809736-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809736-18.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LINHAS DE MACAPA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. EFEITO PRECLUSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. ART. 516, II DO CPC.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação ordinária anulatória de ato administrativo (processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301), declarou sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos, por sorteio eletrônico, para uma das Varas de Execução Fiscal, na forma da Resolução nº 023/2007-GP/TJPA;

2-
Embora prolatada por juízo incompetente, a sentença já transitou em julgado, de forma que não cabe mais o declínio de competência de ofício, porquanto a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública;

3-
O cumprimento de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa. Essa é a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 516, II;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a competência da 1ª Vara da Fazenda da Capital para processar o cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301 e cassar a decisão agravada que declina a competência para uma das varas de execução fiscal. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 08/11/2021 a 16/11/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A e LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra decisão (fl. 115) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da ação ordinária anulatória de ato administrativo em sede de cumprimento de sentença (processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301), declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos, por sorteio eletrônico, para a Vara de Execução Fiscal competente, na forma da Resolução nº 023/2007-GP/TJPA (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301).

Em suas razões, as agravantes narram que o juízo
a quo
proferiu sentença, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela, reconhecendo a sua competência jurisdicional e afastando a preliminar de incompetência arguida pelo ora agravado, tendo analisado e julgado procedentes os pedidos formulados na ação.

Posteriormente, foi celebrado acordo entre as partes e homologado por sentença de mérito, a qual transitou em julgado em 18 de março de 2016. Passados 2 (dois) anos e meio, o juízo de piso, de ofício, declarou a sua incompetência absoluta para atuar na ação, determinando a redistribuição dos autos, por sorteio eletrônico, para a Vara de Execução Fiscal.

Alegam a ilegalidade da decisão que não teria dado oportunidade de manifestação às partes. Sustentam que a declaração de incompetência desrespeita à coisa julgada, pois, na sentença, fora declarada a competência da 1ª Vara da Fazenda da Capital. Aduzem a inexistência de execução fiscal, na espécie, tendo em vista a ação ser de natureza meramente declaratória, na qual fora homologado acordo.

Requerem o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da 1ª Vara da Fazenda da Capital.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (fls. 146-148).

Interposto agravo interno contra a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo (fls. 149-155), ao qual foi negado provimento, conforme acórdão de fls. 163-169.

Interposto Recurso Especial (fls. 170-178) cuja admissão foi negada pela Vice-Presidência deste TJ (fls. 181). Contra essa decisão houve agravo (fls. 184-194), no qual a Corte Superior decidiu pelo não conhecimento do recurso especial (fls. 220-223).

Após o trânsito em julgado da decisão do STJ, os autos me vieram conclusos para julgamento do agravo de instrumento (fl. 228).

Certificada a não apresentação de contrarrazões (fl. 231).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação ordinária anulatória de ato administrativo (processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301), declarou sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito e determinou a redistribuição dos autos, por sorteio eletrônico, para uma das Varas de Execução Fiscal
, na forma da Resolução nº 023/2007-GP/TJPA
.

A referida Resolução redefiniu competências das Varas da Comarca da Capital. Então, a teor do art. 2º, a 14ª Vara Cível passou a ser denominada de
1ª Vara de Fazenda da Capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da Fazenda Pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal e a 30ª Vara Cível passou a ser denominada 6ª Vara de Fazenda da Capital, com competência para processar e julgar privativamente, os feitos de matéria fiscal do Estado do Pará, como ações de execução fiscal ajuizadas pelo Estado, entre outras as que envolvam tributos estaduais.
Seguindo a linha, a Resolução nº 025/2014-GP - TJPA, de 1º/10/2014, no art. 6º, alterou a denominação da 4ª, 5ª e 6ª Vara de Fazenda, passando para 1ª, 2ª e 3ª Varas de Execução Fiscal respectivamente.

As agravantes alegam que a ação de origem não trata de tributos estaduais como entendido na decisão agravada, mas é, tão somente, declaratória de nulidade de ato administrativo, portanto o Juízo da 1ª Vara da Fazenda é o competente para a ação declaratória que não possui AINF como objeto e não se trata de execução fiscal.

A ação anulatória de ato administrativo (proc. nº 0013993-02.2012.8.14.0301) foi ajuizada em 2012, perante a 1ª Vara de Fazenda da Capital. Concedida a tutela antecipada em decisão interlocutória, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento
registrado sob o
nº 2012.3.012993-9
, no qual o relator, Des. Leonan Cruz, em 25/03/2013, reconhecendo tratar-se de matéria fiscal, declarou a incompetência absoluta
do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital e determinou o deslocamento do processo a uma vara fiscal
.

Transcrevo excerto do referido julgado (Libra – doc. 20120343408677):

O cerne da questão principal gira entorno de matéria tributária e discute, especificamente, os benefícios fiscais relativos ao ICMS; assim, com relação à competência dispõe a Resolução nº 023/2007, sobre a do D. Juízo da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, neste recurso indicado como agravado: Art. 2º. O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo: (...) XXV. A 14ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, RESSALVADA A COMPETÊNCIA DAS VARAS PRIVATIVAS DE MATÉRIA FISCAL;. Negritado. Indiscutivelmente, a matéria fiscal do Estado do Pará é de competência das varas privativas da Fazenda Pública específicas para tal finalidade. Assim tem se pronunciado o E. Tribunal Pleno, justamente em um Conflito de Competência suscitado pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital em face do MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital: CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE INDÉBITO CONFLITO DE COMPETENCIA PARA DISCERNIR QUAL VARA DEVE APRECIAR FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO ESTADO DO PARÁ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 6ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 023/200- GP, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. (TJE/PA Acórdão nº 106.083/2012 Tribunal Pleno Rel. Desa. Maria do Carmo Araújo e Silva Pub. DJe de 04.04.2012). Despicienda somente a fundamentação da decisão que concedeu o efeito suspensivo às fls. 1.167/1.168, conheço do agravo para acolher a preliminar de Incompetência do Juízo, nos termos enunciados, anulando a decisão agravada (§2º, do art. 113, do CPC) e, por corolário, determino ao Juízo agravado a remessa dos autos principais à redistribuição a uma das varas privativas da Fazenda Pública específica para os feitos da matéria fiscal.

Essa decisão transitou em julgado em
24/05/2016
(Libra - doc 20160268646313). Em
29/02/2016
, porém, o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, já havia sentenciado a ação reconhecendo sua competência e homologando acordo entre as partes (Libra - doc 20160071818666).

Alegando o descumprimento do acordo homologado, as autoras, ora agravantes, deram início à fase de cumprimento de sentença, em que houve impugnação pelo Estado do Pará, que foi rejeitada, decisão contra a qual o impugnante manejou o agravo de instrumento nº 0801207-44.2017.8.14.0000 que está sendo julgado nesta mesma sessão.

Em
08/09/2018
, ainda na pendência de julgamento do agravo interposto na impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital
proferiu decisão interlocutória declinando a competência para uma das varas de execução fiscal (Id.

1242776 - fl. 115); sendo, então, efetivada redistribuição do processo para a 2ª Vara de Execução Fiscal e, posteriormente, em 13/03/2019, para a 3ª Vara de Execução Fiscal (DOC: 20190091381867 – LIBRA).

A decisão agravada mostra-se desarrazoada, pois a
sentença em cumprimento já se encontra a
cobertada pelo manto da
coisa julgada material a teor do art. 502 do CPC.
Verbis
:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse passo, embora prolatada por juízo incompetente, a sentença transitou em julgado, de forma que a discussão sobre a matéria já se mostra preclusa. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.

Nesse sentido se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO ESPECIAL DA EDITORA GLOBO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA POSTERIORMENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA CEF. VERBA INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ART. 7º, II, DA LEI Nº 12.527/2001. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
3. Transitada em julgado a sentença, não é mais possível o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta de quem a proferiu, haja vista a ocorrência da preclusão máxima.
4. Este Sodalício Superior pode alterar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, hipótese que se faz presente. 5. Correção monetária da verba indenizatória a partir da publicação do julgamento deste recurso, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 7. Recurso especial da EDITORA GLOBO parcialmente provido e recurso especial da CEF conhecido em parte e, nessa extensão provido.

(STJ - REsp: 1766987 DF 2018/0238091-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (R$ 20.000,00 DE DANO AMBIENTAL). DEVEDOR ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PUGNANDO PELO DECLÍNIO À JUSTIÇA FEDERAL, EM RAZÃO DA DEGRADAÇÃO TER SIDO OBJETO DE AUTUAÇÃO PELO IBAMA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA, EM RAZÃO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO REPRISANDO A TESE. INSUBSISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO QUE IMPEDE A REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
, SOBRETUDO QUANDO A SUSCITADA AUTARQUIA FEDERAL SEQUER PARTICIPOU DO FEITO ORIGINÁRIO (RATIONE PERSONAE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge
a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
[...]" (STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 10/06/2021).

(TJ-SC - AI: 40063847220178240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 4006384-72.2017.8.24.0000, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Assim,
considerando que a fase de conhecimento foi ultrapassada; tendo, o juízo da vara de fazenda sentenciado a causa, dado início ao procedimento de cumprimento de sentença e prolatado decisão que rejeita a impugnação oposta, não cabe, a essa altura, declinar a competência, porquanto o cumprimento de sentença deve se dar no juízo que decidiu a causa. Essa é a regra estabelecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 516, II
.
In verbis
:

Art. 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante:

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição

Desse modo, tendo a causa sido sentenciada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda, este deverá proceder o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a competência da 1ª Vara da Fazenda da Capital para processar o cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0013993-02.2012.8.14.0301 e cassar a decisão agravada que declina a competência para uma das varas de execução fiscal. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2021